Tribunal: TJDFT
Processo: 0723273-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. A oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria questionada previamente aos recursos seguintes, ainda que estes sejam rejeitados.

3. Negou-se provimento ao recurso.